Tribunal: CARF
Processo: 10166.726953/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.726953/2015-57
ACÓRDÃO
2004-000.407 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2014 a 28/02/2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE. INTERESSE RECURSAL. CARÊNCIA.
Não deve ser conhecido o recurso que, não se atentando à decisão da
instância a quo, limita-se a replicar ipsis litteris a manifestação de
inconformidade, sem contraditar as razões apresentadas para a
manutenção do despacho decisório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por MODULO CONSULTORIA E GERENCIA
PREDIAL LTDA contra o acórdão, proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.407 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726953/2015-57
2
Federal do Brasil, que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada,
mantendo-se o Despacho Decisório no 3.766/2015/DRF/BSB/Diort, que homologou parcialmente
as compensações realizadas por meio de PER/DCOMP em razão do reconhecimento parcial do
crédito de retenção de 11% incluído em pedido de restituição.
Em sua manifestação de inconformidade (f. 136/147) alega, em apertadíssima
síntese, que
[o] Princípio da Verdade Material determina que, mormente em respeito ao
Princípio da Estrita Reserva Legal no Direito Tributário, em que se deve apurar no
mundo do ser a efetiva ocorrência dos fatos, a Administração Pública deve
perscrutar o caso concreto, sempre se atendo aos limites de seus poderes
vinculados e discricionários de aplicador do ordenamento jurídico.
Ao apreciar as razões declinadas, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2014 a 28/02/2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DE NOTAS FISCAIS
DE SERVIÇOS.
A legislação tributária proíbe expressamente que se restitua valores a título de
retenção instituída no artigo 31 da Lei no 8.212/1991 (retenção dos 11%) quando
não demonstrada a existência do destaque da retenção em nota fiscal, fatura
ou recibo ou quando não se comprove o efetivo recolhimento do valor retido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (f. 162)
Cientificada em 13 de agosto de 2021 (f. 170) apresentou, em 13 de setembro de
2021 (f. 179), recurso voluntário (f. 181/191), replicando ipsis litteris sua manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Passo analisar o preenchimento dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade para que, caso presentes, apreciado o mérito da demanda.
Registro que as peças apresentadas são idênticas, tendo havido substituição da
expressão MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE por RECURSO VOLUNTÁRIO apenas na folha de
rosto, uma vez que no corpo da peça recursal, mantidos os termos da peça inaugural. Confira-se:
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.407 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726953/2015-57
3
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
ACÓRDÃO
RECURSO VOLUNTÁRIO
Com efeito, ao inadmitir o
pedido de restituição sem
considerar o pagamento, a
Administração
analisou
apenas de forma prefacial e
rasteira, quando, na verdade,
deveria fazê-lo levando em
conta
a
verdade
real
demonstrada no pedido de
compensação em cotejo com
os
elementos
de
caracterização do direito ao
crédito recolhido a maior ou
indevidamente.
É que, a Administração deve,
nos processos administrativos,
fundamentar-se na busca da
verdade real, o que deve
significar que a Administração
“não se contente com a
verdade
formal,
aprofundando-se na pesquisa
do ocorrido. ”
O
Princípio
da
Verdade
Material
determina
que,
mormente em respeito ao
Princípio da Estrita Reserva
Legal no Direito Tributário, em
que se deve apurar no mundo
do ser a efetiva ocorrência dos
fatos, a Administração Pública
deve
perscrutar
o
caso
concreto, sempre se atendo
aos limites de seus poderes
vinculados e discricionários de
aplicador do
ordenamento
jurídico.
(...)
No presente caso, a busca
pela
Verdade
Material
transpassava a necessidade de
Em
sede
de
defesa,
o
contribuinte informa que há
erro em seu pedido de restituição e apresenta
extrato de pagamento de
DARF em 28/08/2015, no
valor
de
R$
170.833,46,
relativo
a
período
de
apuração de 31/12/2014 (fl.
151), com o intuito de sanar
tal erro. Requer a revisão da
decisão proferida que negou
parcialmente o seu direito. Em
consulta aos sistemas da
Secretaria Especial da Receita
Federal
do
Brasil,
em
28/06/2021, constata-se que
o sujeito passivo assim declarou em GFIP na
competência 03/2014:
(...)
Conforme
se
observa,
a
retenção de 11% informada é
de
R$
179.605,05
e
foi
utilizada a parcela de R$
134.461,60 para o pagamento
do
valor
devido
de
previdência
social
da
competência, restando saldo a
compensar ou restituir no
valor de R$ 45.143,65.
Já no pedido de restituição,
PER/COMP
no
17695.94637.250814.1.2.15-
4023 (fls. 02/10), relativo à
competência
03/2014,
a
empresa solicita crédito de
retenção previdenciária da
Lei no 9.711/1998, no valor
original de R$ 179.605,04, o
que é incompatível com o
saldo
por
ela
própria
O indeferimento parcial da
restituição revela indício de
que,
provavelmente,
nem
todas as pessoas jurídicas
tomadoras dos serviços da
Manifestante
apresentaram
as declarações de retenção
ou, se o fizeram, houve
preenchimento
de
dados
errados ou incompletos ou
ainda
não
efetuaram
o
recolhimento ao Erário das
contribuições, mas a retenção
foi procedida conforme a
legislação.
(...)
Se os sistemas da RFB não
permitem
individualizar
e
identificar
as
fontes
pagadoras omissas em seu
dever jurídico, mesmo que
sejam órgãos públicos, deveria, a Autoridade Administrativa, abrir a possibilidade de a
Contribuinte comprovar as
retenções sofridas mediante
outros
meios
de
prova
admitido em Direito, inclusive
por notas fiscais/faturas e
neste caso a Contribuinte
estava preparada para se
desincumbir de sua tarefa e
apresentar tempestivamente
toda
a
documentação
comprobatória do seu direito
e que sequer foi solicitada
pela RFB.
(...)
Não é possível que, de forma
sumária,
a
Manifestante
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.407 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726953/2015-57
4
consideração de todos os
elementos
importantes
na
caracterização
do
direito
creditório.
Nota-se, porém, que a não
intimação para apresentação
de
documentação
de
responsabilidade
da
Contribuinte com o fito de
produzir provas necessárias
para defesa de seu direito é
um
imperativo
que
foi
sumariamente negado pela
Administração.
(...)
Dessa maneira, pelas claras
lesões
aos
princípios
constitucionais da legalidade,
moralidade, atrelados à busca
pela verdade material, e à
garantia
à
ampla
defesa,
configura-se
claro
cerceamento de defesa e falta
de suporte fático para a
presente decisão, devendo a
mesma, pois, ser declarada,
de imediato, nula. Assim, a
administração
não
pode
indeferir
sumariamente
pedidos de restituição sem se
ater à verdade real contida
em
tais
pedidos,
independentemente da forma
que utilizou para pleiteá-los.
apontada
em
GFIP
e
verificado pela fiscalização.
Frise-se
que
o
valor
reconhecido pela fiscalização,
relativo ao saldo de retenção,
está fundamentado nas notas
fiscais de serviço e nos valores
declarados pela empresa em
GFIP e não na comprovação
do recolhimento dessas retenções, que são de responsabilidade das
tomadoras de serviço. Dessa
forma, diante dos valores
efetivamente declarado pelo
contribuinte
em
GFIP
(retenção e valor devido à
Previdência
Social)
em
confronto com os valores
solicitados em seu pedido de
restituição, que não foram
objeto
de
qualquer
retificação, não se verifica
reparo a ser feito no Despacho Decisório em análise, que reconheceu
parcialmente o crédito o
pleiteado, no valor original de
R$
45.143,45,
e,
consequentemente,
homologou parcialmente as
compensações realizadas.
tenha parte de seu crédito
glosado, por falta cometida
por outrem, ou mesmo por
falha operacional dos sistemas
dessa RFB e sem que a
administração intime ou faça
qualquer diligência perante as
fontes pagadoras ou mesmo
em relação à contribuinte,
exigindo-lhes a comprovação
do cumprimento do seu dever
estabelecido em lei. A persistir
no
referido
entendimento,
por parte da Administração, a
empresa
estará
sendo
injustamente
prejudicada,
pois lhe é subtraído o direito
ao crédito correspondente à
contribuição
retida
e
recolhida aos cofres públicos
sem que se investigue quem é
o verdadeiro responsável pelo
cometimento de infração à
legislação tributária.
Ademais, entendemos não ser
possível
que,
de
forma
sumária,
a
Manifestante
tenha seu crédito glosado, em
virtude de que a informação
da retenção por parte das
fontes pagadoras não conste
dos sistemas da RFB e a
consequente denegação do
direito pleiteado pela Contribuinte, fazendo com que a mesma seja injustamente prejudicada,
pois lhe é subtraído o direito à
compensação
do
crédito
efetivamente
retido
e
apurado.
(...)
Resta, portanto, configurado a
incoerência da autuação da
Fiscalização na análise dos
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.407 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726953/2015-57
5
pedidos
de
restituição
a
ensejar a revisão do despacho
decisório exarado por V.Sa. eis
que
eivado
de
vícios
insanáveis pelo ferimento de
princípios constitucionais que
não
poderiam
ter
sido
olvidados pelo Auditor Fiscal
responsável pela análise dos
dados.
Negligenciando os motivos declinados pela instância a quo, que demonstram não
ter sido feita uma análise “prefacial” do pedido formulado, tenta insistir na inversão do ônus
probatório, apesar da transcrição das normas de regência.
Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado ou,
ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das razões
de insurgência dissociadas da decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça recursal não
enfrenta os motivos declinados pela instância a quo, reiterando nos exatos mesmos termos a
defesa de ingresso, não conheço do recurso.
Malgrado não tenha preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, anoto,
em obter dictum, que o art. 170 do CTN determina que prova da certeza e liquidez do crédito é
condição para a realização de compensações tributárias. Sendo assim, é certo que é sobre os
ombros do requerente que recaiu o ônus probatório. Teratológico querer transferir para a
Fazenda Pública a obrigação que lhe competia, como se tivessem as auditoras e auditores o dever
de complementar provas que não foram trazidas por quem pretende ver a devolução de tributo
recolhido.
Ante o exposto, não conheço do recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 198
DF CARF MF
Original